Tribunal: TJES
Processo: 5026002-36.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026002-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: NILZA MARIA VALANDRO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026002-36.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: NILZA MARIA VALANDRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de ação movida por Nilza Maria Valandro contra a TAM Linhas Aéreas S/A, na qual a autora alega, em síntese, o cancelamento de seu voo, originalmente programado para 04/07/2024, sem justificativa plausível. Após ser reacomodada em um voo para Florianópolis, a autora enfrentou o extravio de sua mala e, após um longo período, foi informada de que precisaria viajar de ônibus por cerca de 9 horas até Caxias do Sul, chegando 17 horas após o horário inicialmente previsto. Em razão dos transtornos sofridos, a autora pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagarem à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente , TAM LINHAS AEREAS S/A, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de julgar improcedente os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da ré quanto a prestação se seus serviços e acarretou danos na esfera extrapatrimonial da recorrida, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

6. O atraso do voo, embora causado por fatores climáticos, não exime a ré de sua obrigação de prestar a devida assistência aos passageiros. As condições meteorológicas, embora imprevisíveis, são inerentes ao serviço de transporte aéreo, e é de responsabilidade da empresa aérea gerenciar tais riscos e garantir a assistência adequada aos passageiros, conforme a legislação consumerista. A falha nesse dever de assistência resulta em danos morais, sendo, portanto, legítima a condenação da ré.

7. Por conseguinte, o dano moral resta comprovado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Ademais, embora o extravio de bagagem tenha sido alegado, não restou comprovado nos autos, razão pela qual não será considerado para a fixação da indenização por danos morais.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)